Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. EFEITOS SOBRE A UNIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Atento à natureza jurídica do instituto de reincidência no sentido de ser condição pessoal do apenado, seus efeitos devem se estender a toda a pena unificada, de modo a incidir o aumento de 1/3 (um terço) no prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do artigo 110 do Código Penal.

2. Agravo conhecido e desprovido.